Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731725-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória proposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor do CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA pretendendo a rescisão do acórdão nos autos da ação anulatória de débito fiscal (PJe no 0701703-35.2019.8.07.0018), cuja ementa restou assim lavrada: ADMINISTRATIVO. CÓDIGO SANITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO 32.568/2010. INFRAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES DE ORDEM SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. CASO DE INTERRUPÇÃO. PENDÊNCIA DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme art. 285 do Decreto 32.568/2010, as infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em cinco anos. 2. Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão, contudo, não pode o jurisdicionado ficar à mercê da administração ad eternum, cabendo destacar que a própria norma prevê o prazo de duração do processo. 3. Ademais, na hipótese, há decisão proferida em 2007, que aplicou a multa ao estabelecimento comercial. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1212838, 07017033520198070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na petição inicial da presente ação rescisória, a parte autora indica como fundamento do presente pedido o art. 966, V, do CPC/2015, isto é, que o acórdão rescindendo teria violado os artigos 1o, §1o, da Lei 9.873/99 e artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32. Pugna pela procedência da rescisória nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil de 2015, requerendo também, por alegar estarem presentes os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência, que seja suspensa os efeitos do acórdão rescindendo determinando ao Juízo da ação anulatória que não proceda qualquer levantamento das quantias porventura depositadas. É o breve relatório Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probab07401703ilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. No caso em apreço, em consulta aos autos da ação onde foi proferida o acórdão rescidendo, extrai-se que a caução judicial depositada em juízo, no montante de R$ 300.000,00, já foi liberada em favor do autor, estando aquele processo na fase de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios, sem que o DISTRITO FEDERAL, devidamente intimado, tenha oferecido impugnação à execução. O pagamento da indigitada verba advocatícia será procedida mediante precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, sendo consabido que o efetivo levantamento pela parte não se faz tão rapidamente a justificar a tutela de urgência almejada pelos autores. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a exigir a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final caso não seja deferido o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal desprovido. 7. Agravo interno interposto pelo autor contra a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça desprovido. (Acórdão 1301922, 07041606020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENDIDO BLOQUEIO DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIROS. BEM NÃO CONSTANTE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese de concessão de tutela provisória em ação rescisória encontra-se contemplada no art. 969 do CPC, devendo ser observado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do mesmo diploma, a saber: probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. 2. Frise-se que os dois requisitos devem coexistir, não bastando a demonstração do perigo de dano ou resultado útil do processo sem que se evidencie a probabilidade do direito. (...) 4. Recurso provido. (Acórdão 1206020, 07008759320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Relator Designado:JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem perquirir sobre as questões de mérito da ação, considerando a excepcionalidade que constitui a medida de suspensão dos efeitos do acórdão, não constato o risco de demora a autorizar a concessão de tutela provisória suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência almejada. Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 40 (quarenta) dias (artigos 183 e 970 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora